Tribunal: TJMT
Processo: 0007982-12.2019.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0007982-12.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WALISNEY LUIZ MACIEL - CPF: 716.690.431-34 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DE MORAIS GAWSKI - CPF: 993.366.341-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Apelação
Criminal:
0007982-12.2019.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
WALISNEY LUIZ MACIEL

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DIREITO PENAL.
NÃO APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DA PENA EM CONCRETO.
PRESCRIÇÃO PENAL PUNITIVA ABSTRATA. LAPSO ENTRE O FATO E O RECEBIMENTO DA DENUNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a ação penal por

sentença

assim

redigida
:
"I – DO RELATÓRIO
Cuida
-se de
denúncia

ofertada

pelo

Ministério
Público,
imputando
a
Walisney
Luiz Maciel, a
prática
do
delito

tipificado
no
artigo
329, do Código Penal,
supostamente

praticada

em
01/06/2019. Consta
na
vestibular
que o
denunciado

opôs
-se
,
mediante

violência
, à
atuação
da
policial

militar

Joseane
Campos da Cruz, a qual
prestava

apoio

aos

agentes
de
tributos

estaduais
.
Lavrado
o Termo
Circunstanciado
e
certificado
que o
acusado

não

fazia
jus
ao

benefício da transação penal, houve o oferecimento da denúncia
e a
apresentação
de
defesa

preliminar

pelo

advogado

constituído

pelo

acusado
(ID 51419568).
Verificado
o
preenchimento
dos
requisitos
do
artigo
41 do CPP e
não

havendo

elementos
que
afastassem
a
imputabilidade

ao

denunciado
,
foi

recebida
a exordial
acusatória

em
28/04/2021
em

audiência
(ID 54376655). Por
conseguinte
,
foram

designadas

audiências
de
instrução
e
julgamento
,
sendo

realizada
a
oitiva
da
vítima

Joseane
Campos da Cruz, das
testemunhas
Franco Aldo da Silva e Eder Inácio Ribeiro Júnior e,
ao
final, o
interrogatório
do
réu
. A
ofendida

confirmou
que
participou
da
fiscalização
junto com
os

fiscais
e que o
réu
,
na
data da
ocasião
,
estava

muito

alterado
.
Além
do
mais
,
após
ser dada
ordem
para o
acusado

não

ingressar

na

residência
, o
denunciado

bateu
o
portão

na

mão
da
agente

policial
e a
machucou
. A
declarante

afirmou
,
ao
final, que,
após
a equipe da
Força

Tática

chegar

ao
local, o
acusado
se
mostrou

mais

calmo
, tendo
apresentado

tratamento

bem

distinto

ao
que
foi

apresentado
junto à
vítima
. Por
conseguinte
, o sr. Eder Inácio Ribeiro Júnior
afirmou
,
em

seu

depoimento
, que
estava
junto com a
ofendida
, a qual se
identificou

como

policial

militar
no
momento
da
abordagem
. Na
mesma

oportunidade
,
informou
que a
sra.

Joseane

deu

ordem
e
impediu
que
adentrasse

na

residência
,
mas
mesmo

assim o réu se opôs à execução da ordem
. Nas
declarações
de Franco Aldo da Silva, a
testemunha

afirmou
que
também

presenciou
o
fato

ilustrado

na

denúncia
e que a
policial

militar

deu

ordem para parar o veículo e apresentar a documentação
, mas o
réu

não

obedeceu
. A
agente
,
mais

uma

vez
,
deu

ordem
para que
não

prosseguisse
,
mas
mesmo

assim
o
agente

continuou
,
até
que o
denunciado

estava

próximo
a
adentrar
à
sua

residência
,
momento

em
que a
policial

buscou

evitar
, mas o
denunciado

fechou
o
portão
com
violência
,
impedindo
-a da
continuidade
da
diligência
. Ao final, no
interrogatório
do
réu
, o
denunciado

afirmou
que
não

havia

sinais
para a
identificação
dos
agentes
e,
mesmo

morando

próximo

ao

posto
fiscal,
não

conseguiu

identificar
que
eram

os

agentes

fiscais
que
deram
a
ordem
de
parada
.
Encerrada
a
instrução
, o
Ministério
Público
apresentou

suas

alegações
e,
por

conseguinte
, a
defesa

seus

brados

finais
,
em
que
postulou
pela
prescrição
da
pretensão

punitiva
(ID 124168725). É o
relato
do
necessário
.
Fundamento
e
decido
. II – DOS FUNDAMENTOS Consta
na

denúncia
que o
acusado
se
opôs

ao

cumprimento
da
ordem
da
agente

policial
e,
por

conseguinte
,
machucou
a
mão
da
ofendida

depois

mediante
a
força

exercida
no
portão
de
sua

residência
. A
agente

policial
,
Joseane
Campos da Cruz,
confirmou
que,
apesar
de
ter
dado a
ordem
de
parada
e
apresentação
de
documentos

em

momentos
antes, o
réu

não

obedeceu
.
Além
do
mais
, a
tratou
de forma
muito

exaltada
e,
mesmo

buscando

utilizar
dos
meios

razoáveis
para o
cumprimento
da
ordem
, o
réu

empregou

violência
,
resistindo
a
sua

ordem
, de modo que a
feriu

na

mão
. A
policial

militar

informou
, no
seu

depoimento

policial
(
fls
. 03/04) e judicial que se
identificou
,
além
de que
estava

fardada
,
desembarcou
do
veículo
da SEFAZ, mas o
motorista

não

quis

entregar
a
documentação

solicitada
e,
ao
final,
muito

exaltado
,
empregou

força
no
portão
para
impedir
a
abordagem
. Com a
chegada
da
Força

Tática
,
afirma
a
declarante
que o
réu

conversou

civilizadamente
com
todos
e
até

pediu

desculpas
para a
declarante
. As
testemunhas
Franco e Eder,
confirmaram
a
versão
da
policial

militar
, de
tal

sorte
que
afirmaram
que a
ofendida

foi

identificada
e que
já

havia

sido

solicitada
a
documentação
antes da
tentativa
de
contenção
do
acusado
.
Além
do
mais
,
mesmo

sendo

afirmado
que
não

lembravam

muito
dos
fatos
, as
declarações
das
testemunhas

estão

em

consonância
dos
depoimentos

perante

à

autoridade

policial
(
fls
. 12/13 e 14/15). Conforme se nota, as
declarações
das
testemunhas

são

harmônicas
com o
depoimento
da
ofendida
,
ao

passo
que
também

foi

confirmado
que
estava

sendo

realizada
a
fiscalização

pelos

agentes

na

região
. Com tais
ideias
, as
provas

testemunhas

são

consideradas

como

provas

idôneas
para a
condenação
criminal,
sendo

esta

conclusão

extraída

também
do
Enunciado
nº 08, do
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
nº 101532/2015/TJMT, da
Turma
de Câmara
Criminais
Reunidas. Em
consonância
com
os

depoimentos

ilustrados

alhures
, o
denunciado

afirmou
que é
verdade

os

fatos

contidos

na

denúncia
,
fazendo

apenas
a
ressalva
que
os

agentes

não

estavam

devidamente

identificados
. Em
seu

interrogatório
,
afirmou
que o
carro

não

possuía

os

sinais
que
possibilitassem

ter

conhecimento
da
fiscalização
e que
os

agentes

também

não
se
identificaram
. No
entanto
,
sua

declaração

está

em

descompasso
a
todos

os

depoimentos
, de
tal

sorte
que
nenhum
dos
agentes

fiscais

visualizou
a
existência
de um
cachorro
, mas que o
denunciado

estava

exaltado
.
Ademais
,
mesmo
que
difícil

constatação
que se
tratavam
de
agentes

fiscais
,
não

foram

apresentadas

razões
para
não

identificar
a
policial

militar
,
afinal

como

afirmado

outrora
,
estava

devidamente

fardada
. Com
efeito
, a
policial

militar

afirmou
que
deu
a
ordem
de
parada

ao

acusado
, mas que
não

foi

obedecida
,
momento
que
não

apresentava

dificuldade
para
identifica
-la

como

autoridade
.
Encampando
tais
premissas
,
não

restam

dúvidas
que
houve

elementos

comprovando
a
conduta

delituosa
, de modo que
não

houve
a
apresentação
de
provas
pela
defesa

demonstrando
a
inexistência
do
fato
,
tampouco
para
elidir
as
alegações
da
acusação
.
Afinal
, as
provas

produzidas

ilustraram
de forma
suficiente
o
cometimento
do
delito
de
resistência
,
notadamente

porque
a
oitiva
dos
agentes

fiscais

ratificaram
a
narrativa
da
ofendida
,
situação
que
nossas
casas
judiciais

compreendem

como

capazes
para
amparar
o
édito

condenatório
,
sendo

válido

transcrever

como
o STJ
vem
se
posicionando
: Segundo o
entendimento

reiterado
do Superior Tribunal de Justiça,
os

depoimentos
dos
policiais

responsáveis
pela
prisão

em
flagrante
são

meio

idôneo
e
suficiente
para a
formação
do
édito

condenatório
,
quando

em

harmonia
com as
demais

provas
dos autos, e
colhidos
sob o
crivo
do
contraditório
e da
ampla

defesa
,
como

ocorreu

na

hipótese
,
cabendo
a
defesa

demonstrar

sua

imprestabilidade
. (
AgRg
no
REsp
0053121-85.2017.8.21.0001 RS, rel. Sebastião Reis Júnior,
Sexta

Turma
, data de
julgamento
: 06/10/2020,
DJe
: 14/10/2020). No
mesmo

sentido
, o TJ-MT
já

decidiu a respeito da materialidade do delito de resistência
: Nos
termos
do
Enunciado
n. 08 da
Turma
de
Câmaras

Criminais
Reunidas
desta

eg
.
Corte
estadual
,
os

depoimentos
de
policiais
,
desde
que
harmônicos
com as
demais

provas
,
são

idôneos
para
sustentar
a
condenação
criminal. In
casu
, a
prática dos delitos de desobediência e resistência se encontra

suficientemente

comprovada

nos
autos,
mormente

pelo

depoimento

harmônico
e
coeso
de um dos
agentes

militares

responsáveis
pela
prisão

em
flagrante do
recorrente
,
em

sintonia
com
todas
as
demais

provas
. (TJ-MT, Ap. 1004747-57.2020.8.11.0045, rel. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 19/07/2023,
DJe
: 21/07/2023). Com tais
ideias
,
todas
as
testemunhas

relatam
que o
réu

encontrava
-se

muito

agressivo
, se
opondo
à
ordem

emanada

pelos

agentes
e pela
policial

militar
.
Não

por

outra

razão
, a
materialidade
do
delito

está

comprovada
,
ao

passo
que a
autoria

também

foi

ratificada
,
notadamente

pelos

documentos

acostados

aos
autos que
demonstravam
a
condução
do
caminhão
. Assim,
não

restam

dúvidas

acerca
da
existência
de
provas

suficientes

acerca
do
cometimento
do
delito

pelo

denunciado
. Por
fim
,
quanto
à
alegação
de que
houve
a
prescrição
do crime
comento

em

virtude
do
decurso
de
mais
de 04 (
quatro
)
anos

desde
a data do
fato
, é de se
projetar que houve a interrupção da contagem do lapso
temporal. Pelo que se nota, a
denúncia

foi

recebida

em

audiência

na
data de 27/04/2021 (ID 54376643),
oportunidade

em que houve a aplicação do disposto no artigo
117,
inciso
I, do Código Penal, de
tal

sorte
que
decorreu

menos
de 03 (
três
)
anos
do
referido

marco
,
não

havendo
se
falar

na

prescrição
do crime
em

comento
. III. DO DISPOSITIVO Em face do que
foi

exposto
, JULGO PROCEDENTE o
pedido

formulado

pelo

Ministério
Público do Estado de Mato Grosso, CONDENANDO o
acusado
WALISNEY LUIZ MACIEL,
brasileiro
,
casado
,
motorista
,
portador
da cédula de
identidade
RG nº 14421305 SSP/MT,
inscrito
no CPF sob o nº 716.690.431-34,
nascido

em
15/11/1983, natural de Barra do
Garças
-MT,
filho
de Ibis Severino Maciel e
Lieci
Luiz Maciel e
residente

na
Rua Rubi, 26,
Qd
. 87,
Lt
. 26, Bairro São José, pela
prática
do
tipo
penal
tipificado
no
artigo
329 do Código Penal. IV. DA DOSIMETRIA
Comprovado

cometimento
do
delito

tipificado
no
artigo
329, do Código Penal e, ante a
sua

culpabilidade
,
passo
à
dosimetria
da
pena
do
réu
WALISNEY LUIZ MACIEL
segundo
o
critério

trifásico

disposto
no Código Penal,
observando
as
iras
do
preceito

secundário
do
delito

exarado

acima
que
corresponde
à
pena
de
detenção
de 02 (
dois
) meses a 02 (
dois
)
anos
. 1 Das
circunstâncias

judiciais

Atinente
à
primeira

fase
para
aferir
o quantum da
pena

cominada

privativa
de
liberdade

cominada

ao

réu
,
devem
ser
analisadas
as
circunstâncias

judiciais

previstas
no
artigo
59 do Código Penal. Em
consonância

ao

entendimento

sufragado

pelo

STJ[
3],
será

realizada
a
aferição
do
preceito

secundário
de modo que
cada

circunstância

negativa

culminará
no
aumento
de 1/8 (um
oitavo
) do
intervalo
entre a
pena

mínima
(
dois
meses) e
máxima
(
dois

anos
),
isto
é, 02 (
dois
) meses e 22 (
vinte
e
dois
)
dias
,
sendo
que
poderá
ser
atribuído
o peso “
mais

conveniente
e
justo
a
cada

uma
das
circunstâncias

judiciais
” (
EARESp
n. 1.311.636/2019).
Inicialmente
,
quanto
à
culpabilidade
,
verifica
-se que o
denunciado
se
dirigiu
de forma
violenta
à
policial

militar
, com o
fim
de
impedir
o
cumprimento
de
sua

ordem
para
não

adentrar

na

residência
.
Além
do
mais
,
buscou

desprestigiar
a
autoridade

policial
,
não

podendo
ser
deixado
de
valorar
o
fato
de que a
ofendida

em

seu

testemunho

afirmou
que o
réu

estava

muito

calmo
com
os

agentes
da
Força

Tática
e,
por
ser
mulher
,
foi

realizado
um
tratamento

diferenciado
. Neste
sentido
,
há
fortes
razões
para que o crime
em

voga

foi

cometido

em

virtude
de ser a
agente
do
sexo

feminino
,
circunstância
que
representa
o machismo
presente

na

sociedade

brasileira
e
denota

uma

depreciação
pela
autoridade

exercida
pela
agente

policial
,
sobretudo

por
ser
ilustrado
que o
acusado

proferiu

os

dizeres
“QUEM É VOCÊ? QUE AUTORIDADE
VOCÊS TEM”
.
Estas

circunstâncias

culminarão
no
acréscimo
de
sua

pena

em
02 (
dois
) meses e 22 (
vinte
e
dois
)
dias
,
porquanto

além
de
desafiar
a
autoridade
da
agente

policial

mais
de
uma

vez
, a
machucou

ao

adentrar

em

sua

residência
.
Apesar
do
denunciado

possuir
outros
procedimentos

criminais

em

curso
(
fls
. 48/49) e que
deveriam

estas

circunstâncias

serem

utilizadas
para
aumentar
a
pena
,
importa

destacar
que
procedimentos
e
ações

penais

em

curso

não

poderão

levados

em

consideração

como

maus

antecedentes

na

dosimetria
(
súmula
444 do STJ). Desta
maneira
, a
condenação
criminal
ao

delito
de
furto

constante

em

suas

folhas
de
antecedentes

será

valorada

na

segunda

fase
da
dosimetria
.
Não

há dados acerca do comportamento do acusado no meio
social, familiar
ou
eventual
agressividade
,
insensibilidade
,
razão
pela qual
deixo
de
valorar

sua

conduta
social e
personalidade
.
Atinente

aos

motivos
, é de se
projetar
que a
atuação
do
réu

foi
para
impedir
a
atuação
da
policial
,
circunstância

elementar
do
tipo
penal
imputado
,
não

merecendo

valoração
. Quanto
às

circunstâncias
,
verifica
-se que
não

há

razões
para novo
incremento
à
pena

em

virtude
do
momento
da
prática
do
delito
.
Já
as
consequências
,
não

há

nos
autos
elementos

acerca
de graves
problemas
para a
atuação

policial
.
Ademais
, a
prática
e
os

efeitos

são

inerentes
do
delito
,
não

sendo

caso
de
valoração

neste

ponto

também
. Por
fim
, o
sujeito

passivo
é a
própria

administração

pública
,
não
tendo
em
nada
contribuído
para a
prática
do
delito
,
não

merecendo

qualquer

alteração
no quantum da
pena
. 2 Das
agravantes
e
atenuantes

Acerca
da
segunda

fase
da
dosimetria
,
há

aferição
da
incidência
das
agravantes
(
arts
. 61 e 62 do CP) e
atenuantes
(
arts
. 65 e 66 do CP).
Verifico
que o
réu

foi

condenado

por

furto
,
ao

cumprimento
de
pena
de 02 (
dois
)
anos
de
reclusão
,
cuja

pena

privativa
de
liberdade

foi

convertida

em
02 (duas)
restritivas
de
direito
,
conforme
se
verifica
no
processo
de
execução
nº 9205-44.2012.811.0004. Neste
sentido
,
apesar
de
ter

cumprido

sua

pena
,
houve
a
extinção
da
punibilidade

tão

somente

em
10/11/2016,
ao

passo
que o
delito

em

voga

foi

cometido
no
dia
11/06/2019,
sendo
o
réu
,
portanto
,
reincidente
,
conforme

propala
o
artigo
64,
inciso
I, do Código Penal.
Deste modo, deverá ser acrescida à pena do réu

mais
02 (
dois
) meses e 22 (
vinte
e
dois
)
dias
. 3 Das
causas
de
aumento
e de
diminuição
No

tocante
à
terceira
e
última

fase
da
aferição
da
pena

imposta
,
percebe
-se que
não

estão

presentes

nenhuma
causa de
aumento

ou

diminuição

apta
a
alterar
a
situação
do
réu
. Em
atenção

aos

critérios

acima

alinhavados
, a
pena
do
réu

perfaz
07 (
sete
) meses e 14 (quatorze)
dias
.
Apesar
da
pena

imposta
ser inferior a 04 (
quatro
)
anos
, as
circunstâncias

judiciais
do
réu

não

são

favoráveis
,
bem

como
o
delito

foi

cometido
com
violência
e grave
ameaça
à
pessoa
, o que
obsta
a
aplicação
das
penas

restritivas
de
direito

previstas
no art. 44 do Código Penal. Tendo
em
vista que o
acusado é reincidente e por se tratar de pena de detenção
, inferior a 04 (
quatro
)
anos
, é
necessária
a
aplicação
do
disposto
no art. 33, § 2º,
alínea
“b”, do Código Penal,
impondo
o regime
prisional

semiaberto
,
porquanto
a
pena
de
detenção

não

comporta
a
imposição
do regime
fechado
(art. 33, caput, do CP).
Frente
a
tudo
que
foi

exposto
,
atendendo
a
todos

os

critérios

acima

descritos
, FIXO a
pena
de WALISNEY LUIZ MACIEL
em
07 (
sete
) meses e 14 (quatorze)
dias
de
detenção
, no regime
semiaberto
. CONDENO o
réu

nas

custas

processuais
,
nos

termos
do
artigo
804 do Código de
Processo
Penal,
podendo

sua

exigibilidade
,
em

conformidade
com o
entendimento

jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça,
ficar

suspensa

pelo

período
de 05 (
cinco
)
anos

quando

verificada
a
miserabilidade
do
condenado

na

fase
de
execução
.
Após
o
trânsito

em

julgado
da
sentença

condenatória
,
expeça
-se
guia

definitiva
de
execução
de
pena
,
lançando
-se o
nome
do
condenado
no Rol dos
Culpados
, e,
em

seguida
,
oficie
-se
ao
Tribunal Regional
Eleitoral
e o Instituto de
Identificação
.
Não

havendo

novas

manifestações
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações

necessárias

Expeça
-se
o
necessário
.
Publique
-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Fernando da
Fonsêca

Melo Juiz
de
Direito
"

2. A
Apelação
Criminal
foi

interposta

pelo

réu

sustentando
que:
a) a
pretensão

punitiva

encontra
-se
prescrita
, pois
considerando
a data
do

fato
(1/6/2019), a
prescrição
em abstrato se
consumou

em
1/6/2023; e b)
confessou

a

autoria
do crime, mas se
arrependeu
e
colaborou
com a
fiscalização
,
excluindo
a
materialidade
da
conduta
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
reconhecimento
da
prescrição
da pretensão punitiva
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
O
parecer
ministerial
foi pelo

não

provimento
do
recurso
.

5.
Prescrição
da
pena

em

concreto
.

Tema 788/STF.
O
"
prazo
para a
prescrição
da
execução
da
pena

concretamente

aplicada

somente

começa
a
correr
do
dia

em
que a
sentença

condenatória

transita

em

julgado
para ambas as partes,
momento

em
que
nasce
para o Estado a
pretensão

executória
da
pena
"
(STF. Tema 788 de
Repercussão
Geral. ARE n. 848.107, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 4/8/2023).
Os

efeitos

deste

entendimento

foram

modulados
e se
aplicam

aos

casos

em
que
o
trânsito
em

julgado
para
a

acusação

ocorreu

após
12/11/2020 (STJ
AgRg
no
REsp
n. 2.091.146/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta
Turma
,
julgado

em
17/10/2023,
DJe
de 23/10/2023). No
presente

caso
,
considerando
que
o

trânsito

em

julgado
para
a

acusação

ocorreu

em
2024, a
prescrição

ainda

deve
ser
contada
pela
pena

em

abstrato
,
já
que
ainda

não

houve

trânsito

em

julgado
para ambas as partes.

6.
Prescrição
penal
punitiva
pela pena em abstrato.

A
prescrição
da
pretensão

punitiva

pela
pena

em

abstrat
o

ocorre
antes do
trânsito

em

julgado da sentença penal, considerando o máximo da pena

privativa
de
liberdade

cominada

ao
crime,
bem

como

o
tabelamento

dos
prazos

prescricionais
e as
interrupç
ões

previstas
,
respectivamente
,
nos
a
rt.
109 e
117 do CP(STJ
AgRg
nos
EREsp
n. 1.959.819/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe
de 30/4/2024). O Crime de
Resistência
,
tipificado
no art. 329 do CP, tem
pena

máxima
de 2
anos
, logo,
prescreve

abstratamente

em
4
anos
.
Se entre a data da
consumação
do crime (01/06/2019, ID 223910242/PJe2,
pág
. 10) e o
recebimento
da
denúncia
(28/04/2021, ID 223910654/PJe2), bem como entre o
recebimento
da
denúncia
e a
publicação
da
sentença
(28/01/2024, ID 223910702/PJe2)
não

decorreu

mais
do que
o

prazo

prescricional
(4
anos
), a
pretensão

punitiva

estatal

não
se
encontra

prescrita
.

7.
Crime de
resistência
.
O crime de
resistência

apresenta

os

seguintes

elementos

objetivos
: (a)
opor
-se à
execução
de
ato
legal; e (b)
utilização
de
violência

ou

ameaça
a
funcionário

competente
para
executá
-lo
ou
a
quem

lhe

esteja

prestando

auxílio
(art.
329 do Código Penal). No
presente

caso
,
c
onforme
o relato
das
testemunhas
Eder Inácio Ribeiro Júnior e Franco Aldo da Silva,
corroborado
pelo
depoimento
do
próprio

réu
,
ficou

comprovado
que
em
01/06/2019 o
réu
se
opôs
à
ordem
de
parada

em

posto
fiscal e
agrediu

fisicamente

uma
Policial Militar
feminina

fardada
. O
juízo
de
primeiro

grau

assim
se manifestou
:
"
Com tais
ideias
,
todas
as
testemunhas

relatam
que
o

réu

encontrava
-se

muito

agressivo
, se
opondo
à
ordem

emanada

pelos

agentes
e pela
policial

militar
.
Não

por

outra

razão
, a
materialidade
do
delito

está

comprovada
,
ao

passo
que
a

autoria

também

foi

ratificada
,
notadamente

pelos

documentos

acostados

aos
autos que
demonstravam
a
condução
do
caminhão
. Assim,
não

restam

dúvidas

acerca
da
existência
de
provas

suficientes

acerca
do
cometimento
do
delito

pelo

denunciado
.
" Portanto, a sentença não merece reparo.

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9. Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024